Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710004-74.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA FAGUNDES COSTA, FLAVIO FAGUNDES LEITE APELADO: ESPÓLIO DE SEBASTIAO JESUS LEITE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, quer seja pela provável preclusão da questão relativa à gratuidade de justiça, quer seja pela ausência de fundamentação quanto ao indeferimento da inicial. Brasília, DF, 28 de junho de 2023 13:47:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador